Tribunal: CARF
Processo: 16327.000674/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000674/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.976 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
UNIBANCO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
OBJETO
DE
PERD/DCOMP.
POSSIBILIDADE.
Restando caracterizado o pagamento indevido de IRRF, o Contribuinte tem
direito de apresentar o correspondente PERD/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 405) interposto em face da decisão da 4a Tuma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-53.536 (p. 387), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de compensações declaradas pela interessada, para utilização
de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF do período de
apuração de setembro de 2005. O crédito alegado, no valor original de R$ 859.728,25,
foi utilizado nas seguintes Declarações de Compensação (DCOMP):

26248.07354.100306.1.3.04-3240 (fls. 4 a 7);

09827.11066.100306.1.3.04-1989 (fls. 8 a 12);

05140.59658.100306.1.3.04-5160 (fls. 13 a 17);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000674/2010-41
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41


12420.57211.100306.1.3.04-5008 (fls. 18 a 22);

28461.64597.230306.1.3.04-0001 (fls. 23 a 27) e

01490.20787.190808.1.7.04-9409 (fls. 28 a 31).
Intimada a esclarecer e a comprovar o indébito declarado (fls. 32 a 33), informou a
contribuinte, a fls. 35 a 36, que:
O Pagamento (recolhimento) da IRRF-PJ (código 1708-1) do período de apuração
de 29/09/2005, efetuado através do DARF (guia no 630962) no valor total de R$
863.156,41 (Doc.1), foi efetuado a maior em R$ 859.728,25 sendo o correto efetuar
pagamento para empresa Unibanco Aig Warranty Ltda CNPJ 03.051.290/0001-90
(guia no 2668034)(Doc.2), visto o erro efetuamos pagamento posteriormente.
Apresentamos os documentos de comprovação contábil da operação:
Cópia do relatório de composição do lançamento contábil (sistema SAP) de registro
no 8000002479 (campo: “No documento"), que apresenta a transferência do valor
provisionado indevidamente e informado acima para a conta do ativo no 114411001
- "IMP.DE RENDA E COMP", (Doc. 3 e 3.1). Resumo do relatório do Razão
Contábil 2005 (Razão completo em disquete), demonstrado na página 102 a BAIXA
IRRF de registro no 8000064459. (Doc. 4)
Segue relatório analítico apresentando os valores retidos e os CNPJ’s relacionados
às operações do período e para os quais foram provisionados e recolhidos os tributos
federais devidos, tendo sido revertidas (RP) as provisões indevidas no valor de R$
859.728,25 (Doc. 5)
Segue a relação de todos os PERD/COMP's relacionados com o perd/comp de no
26248.07354.100306.1.3.04-3240.
Segue cópia do Contrato Social/Estatuto da Empresa e Ata Sumária de 30/11/2009
onde constam suas alterações e indicação dos poderes por representar a empresa.
Após análise das informações e documentos apresentados pela interessada, decidiu a
autoridade jurisdicionante, conforme Despacho Decisório de fls. 70 a 74, por não
reconhecer o direito creditório e, conseqüentemente, não homologar as compensações
declaradas, sob o seguintes fundamentos:
O recolhimento (alegado) indevido, no valor de R$ 859.728,25, resultou da
diferença entre o valor do DARF de R$ 866.004,83 (principal R$ 863.156,41) e o
valor do débito declarado em DCTF retificadora (ativa) de R$ 3.428,16, com
ressalva de que existem outros dois débitos de IRRF (código 1708) para o PA em
tela.
Ocorre que, intimado a esclarecer por escrito a origem do crédito de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte — código de arrecadação 1708-1, data de arrecadação
29/09/2005) supostamente pago a maior, bem como apresentar os documentos que
comprovassem o alegado pagamento indevido (Intimação DEINF/DIORT n°
222/10), o contribuinte prestou esclarecimentos, porém, não logrou comprovar,
mediante registros contábeis idôneos, a liquidez e certeza do crédito em tela.
As respostas apresentadas (fls 32 a 47) foram confusas e pouco esclarecedoras e não
lograram demonstrar as circunstâncias materiais envolvidas na geração do crédito
pleiteado. Ademais, a apresentação de documentação contábil foi insuficiente,
incompleta e inconclusiva para a finalidade de comprovar correlação dos valores e
fatos geradores do indébito com aqueles do pagamento que se alega indevido. O
contribuinte não comprova, mediante lançamentos contábeis completos (partidas e
contrapartidas, conforme solicitado em Intimação Diort), o valor efetivamente
recolhido, os valores que considera devidos de IRRF e nem a comprovação
inequívoca da devolução (dos valores alegados indevidos) a quem comportou os
respectivos encargos financeiros, em cumprimento ao disposto no artigo 166 da Lei
n° 5.172/66 — CTN.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41

Ciente da decisão em 13/07/2010 (fls. 78 e 152), a contribuinte apresentou, em
12/08/2010, a fls. 101 a 109, manifestação de inconformidade, em que alega,
fundamentalmente, que:
[...] convém ressaltar que o direito do Manifestante à compensação de IRRF (cód.
1708), decorrente de recolhimento efetuado indevidamente a esse título, não pode
ser contestado por argumentos de índole meramente de ordem formal, tal como
pretende a digna Autoridade Fiscal, visto que se trata de direito plenamente
amparado na Constituição Federal e na respectiva legislação tributária aplicável,
como melhor se verificará a seguir.
O crédito compensado pelo Manifestante teve origem em recolhimento de DARF
em 24/09/2005, efetivado no código 1708 (doc. anexo), o qual se refere a débito de
IRRF, atinente ao período de apuração 29/09/2005, no valor histórico principal de
R$ 863.156,41, assim representado pelo comprovante de arrecadação.
In casu, o Manifestante, por um erro sistêmico e pontual, logrou recolher o referido
DARF em seu nome, quando, em verdade, o IRRF recolhido era devido por outra
empresa do mesmo conglomerado financeiro, qual seja: UNIBANCO AIG
WARRANTY LTDA.
Nesse sentido, após a constatação do erro no recolhimento do DARF em referência,
em 15/02/2006, a UNIBANCO AIG WARRANTY LTDA recolheu corretamente
um DARF em seu nome (doc. anexo), no valor de R$ 1.089.189,72 (principal de R$
859.728,25 + multa de R$ 171.945,65 + juros de R$ 57.515,82), referente ao IRRF
que era na verdade devido por ela e não pela UNIBANCO AIG SEGUROS S/A.
[...]
Importante ressaltar que o Manifestante está juntando a esta Manifestação de
Inconformidade uma planilha com a composição de cada um dos dois DARFs
(docs. anexos) recolhidos pelas duas empresas do mesmo conglomerado, de
modo a evidenciar a duplicidade do recolhimento e o crédito a que tem direito o
Manifestante.
Comparando a composição das duas guias DARFs analiticamente por meio da
planilha juntada, verifica-se que os valores recolhidos em uma empresa e na outra
são exatamente os mesmos. Ademais, nesta planilha há também a composição
ANALÍTICA dos valores devidos de IRRF de R$ 3.428,16, devidamente
referenciado no Livro Razão contábil, pelo número da página.
Quanto à alegação de que não foi comprovada a devolução dos valores indevidos a
quem suportou os encargos, não procede. Isso porque não cabe a devolução do IRRF
aos beneficiários, na medida em que não houve de fato a retenção do IRRF em
duplicidade, mas tão somente o recolhimento em duplicidade.
A fim de comprovar tal alegação, o Manifestante junta cópias dos comprovantes
anuais de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de IRRF — Pessoa Jurídica
— A/C 2005 de alguns beneficiários pagos pela empresa UNIBANCO AIG
SEGUROS S/A, bem como pela UNIBANCO AIG WARRANTY LTDA.
[...]
Em meios dos informes fiscais do Manifestante, resta comprovado na competente
DCTF set/2005, que o mesmo logrou apurar débito relativo à IRRF, no valor de R$
31.858,88, o qual foi pago por meio de 3 guias DARFs.
Ocorre que, por um lapso, o Manifestante houve por bem recolher o último DARF
no valor de R$ 866.004,83 (principal no valor de R$ 863.156,41 + multa no valor
R$ 2.848,42), sendo que, para efeito de extinção da exação efetivamente apurada,
acertadamente alocou a monta de R$ 3.428,16, o que lhe gerou um indébito de R$
859.728,25, objeto da presente compensação.
[...]
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41

Outra inconsistência que o Manifestante traz à baila, é a constante no PER/DCOMP
de fls.(doc. anexo), na medida em que, por um equivoco, deixou de informar na
linha do PER/DCOMP "saldo do crédito original" o valor remanescente do crédito.
Tal erro também foi cometido em outros PER/DCOMPS, o que acarretou na
inconsistência dos demais PER/DCOMPS relacionados ao mesmo crédito.
[...] resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao que
determina os primados norteadores da atividade administrativa, em especial, in casu,
o da Verdade Material.
E, após mencionar os artigos 5o, incisos XXII e LIV, 150, inciso I, 37 da Constituição
Federal, 165 do Código Tributário Nacional e transcrever entendimentos doutrinários,
aduz que:
eventuais equívocos de índole acessória constantes das declarações de rendimentos
apresentadas pelo Manifestante, individualmente analisados, não suportam o
indeferimento do presente pedido de restituição e compensação, visto que o direito
do Manifestante à compensação resta devidamente comprovado nos autos, bem
como garantido na Constituição Federal e na legislação tributária em vigor.
Por fim, de modo a afastar o argumento de que o crédito não teria sido
comprovado contabilmente, o Manifestante junta cópia dos registros contábeis
de "ativação do credito", ou seja, o lançamento contábil que transferiu o valor
de R$ 859.728,25 da conta 211220005 para a conta 114411001 em 13/02/2006,
conforme relatório do sistema contábil SAP de no 800002479.
Instruem a manifestação de inconformidade os documentos de fls. 110 a 187.
(grifos e destaques originais)
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 02-53.536 (p. 387), julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
Provas.
Constitui ônus do sujeito passivo a comprovação do direito creditório alegado.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 405, reiterando os termos da impugnação e complementando a documentação
então apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 06 de junho de 2017, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.623 – p. 503), para que a autoridade administrativa fiscal se manifestasse acerca dos
documentos trazidos aos autos pela Contribuinte.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório Fiscal de p. 523.
Cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 546).
É o relatório.

Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de
declarações de compensação apresentadas pela Contribuinte para utilização de crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de IRRF do período de apuração de setembro de 2005. O
crédito alegado, no valor original de R$ 859.728,25, foi utilizado nas seguintes Declarações de
Compensação (DCOMP’s):

26248.07354.100306.1.3.04-3240 (p. 4 a 7);

09827.11066.100306.1.3.04-1989 (p. 8 a 12);

05140.59658.100306.1.3.04-5160 (p. 13 a 17);

12420.57211.100306.1.3.04-5008 (p. 18 a 22);

28461.64597.230306.1.3.04-0001 (p. 23 a 27) e

01490.20787.190808.1.7.04-9409 (p. 28 a 31).
Em suas peças defensivas apresentadas, a Contribuinte defende e esclarece que:

O crédito compensado teve origem em recolhimento de DARF em
24/09/2005, efetivado no código 1708, o qual se refere a débito de IRRF, atinente ao período de
apuração 29/09/2005, no valor histórico principal de R$ 863.156,41, assim representado pelo
comprovante de arrecadação;

Por um erro sistêmico e pontual, o referido DARF foi recolhido em nome
da Recorrente, quando, em verdade, o IRRF recolhido era devido por outra empresa do mesmo
conglomerado financeiro, qual seja: UNIBANCO AIG WARRANTY LTDA;

Após a constatação do erro no recolhimento do DARF em referência, em
15/02/2006, a UNIBANCO AIG WARRANTY LTDA recolheu corretamente um DARF em seu
nome, no valor de R$ 1.089.189,72 (principal de R$ 859.728,25 + multa de R$ 171.945,65 +
juros de R$ 57.515,82), referente ao IRRF que era na verdade devido por ela e não pela
UNIBANCO AIG SEGUROS S/A;

Junto com a Manifestação de Inconformidade apresentada, foi acosta uma
planilha com a composição de cada um dos dois DARFs recolhidos pelas duas empresas do
mesmo conglomerado, de modo a evidenciar a duplicidade do recolhimento e o crédito a que tem
direito a Contribuinte;

Comparando-se a composição das duas guias DARFs analiticamente por
meio da planilha juntada, verifica-se que os valores recolhidos em uma empresa e na outra são
exatamente os mesmos. Ademais, na referida planilha há também a composição ANALÍTICA
dos valores devidos de IRRF de R$ 3.428,16, devidamente referenciado no Livro Razão contábil,
pelo número da página.

Em meios dos informes fiscais da Contribuinte, resta comprovado na
competente DCTF set/2005, que a mesma logrou apurar débito relativo à IRRF, no valor de R$
31.858,88, o qual foi pago por meio de 3 guias DARFs;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41


Ocorre que, por um lapso, a Contribuinte houve por bem recolher o último
DARF no valor de R$ 866.004,83 (principal no valor de R$ 863.156,41 + multa no valor R$
2.848,42), sendo que, para efeito de extinção da exação efetivamente apurada, acertadamente
alocou a monta de R$ 3.428,16, o que lhe gerou um indébito de R$ 859.728,25, objeto da
presente compensação;

Outra inconsistência que a Contribuinte traz à baila, é a constante no
PER/DCOMP, na medida em que, por um equivoco, deixou de informar na linha do
PER/DCOMP "saldo do crédito original" o valor remanescente do crédito. Tal erro também foi
cometido em outros PER/DCOMPS, o que acarretou na inconsistência dos demais
PER/DCOMPS relacionados ao mesmo crédito;

Resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente ao que
determina os primados norteadores da atividade administrativa, em especial, in casu, o da
Verdade Material.
Sobre a matéria em análise, o órgão julgador de primeira instância destacou e
concluiu que:
De plano, deve ser observado que os Darf apresentados, por si sós, por óbvio, não
demonstram o indébito alegado. Tampouco se prestam para comprovar o direito
creditório as planilhas juntadas ao processo (demonstrativos extra-contábeis de
composição dos valores recolhidos). Necessária seria a apresentação da escrituração
contábil da interessada, em que estivessem registrados os valores demonstrados em tais
planilhas, escrituração esta devidamente comprovada por documentos hábeis, segundo
dispõe o artigo 923 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/99:
(...)
Do exame dos autos, constata-se que a interessada, ao contrário do que afirma, não
logrou comprovar o direito creditório pleiteado, não sendo possível, tão somente à vista
dos documentos apresentados, concluir-se pela existência do pagamento indevido
declarado.
(...)
No que concerne ao artigo 166 do CTN, que determina somente ser possível a
restituição de tributos indiretos a quem prove haver assumido o encargo financeiro, sua
aplicação deveria ser afastada caso restasse demonstrado que a retenção do imposto
havia sido correta e que o indébito decorreria apenas do recolhimento do tributo em
duplicidade, o que, como visto, não aconteceu.
Quanto ao equívoco alegado pela interessada no preenchimento de suas Declarações de
Compensação, há de se observar que tal fato não constituiu motivo para o indeferimento
do direito creditório.
Pois bem!
Em face dos esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte, este
Colegiado, na sessão realizada em 06 de junho de 2017, converteu o julgamento do presente
processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-000.623 – p. 503), para que a
autoridade administrativa fiscal se manifestasse acerca dos mesmos.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório Fiscal de p. 523, por
meio do qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
Efetuei uma pesquisa no sistema FISCEL-PAGAMENTOS, e constatei que, de fato,
houve o recolhimento do valor R$ 859.728,25 em nome da empresa Unibanco Aig
Warranty S/A (e-fls 513) e que também houve outro recolhimento em nome da
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41

recorrente Unibanco Seguros S/A no valor de R$ 863.156,41 (observo que R$
863.156,41 – R$ 3.428,16 = R$ 859.728,25). Alega a Unibanco Seguros S/A que o
valor devido de IRRF 1708 para PA 4-Setembro 2005 seria exatamente o valor de R$
3.428,16 e que o valor de R$ 859.728,25 seria devido pela outra empresa Unibanco Aig
Warranty S/A e que foi, por engano, somado ao DARF recolhido pela Unibanco
Seguros S/A, resultando no crédito pleiteado por meio da Dcomp no
26248.07354.100306.1.3.043240.
Diante disso, também efetuei pesquisa no sistema DIRF e constatei o seguinte:
- Todos os valores de IRRF relacionados à soma de R$ 863.156,41 foram declarados, no
Sistema DIRF como decorrentes de rendimentos recebidos pela Unibanco Aig Warranty
S/A (ver e-fls.515 a 518 e tabela de e-fls. 572) - pesquisa por amostragem (maiores
valores);
- Os valores de IRRF relacionados à soma de R$ 3.428,16, decorrentes de rendimentos
recebidos pela Unibanco Seguros S/A demonstram-se inexatos. Os próprios documentos
acostados a estes autos (e-fls. 446 a 471 do recurso voluntário) indicam valores distintos
aos daqueles apostos na tabela de e-fs. 444 e 445 (cópia dos comprovantes de
rendimentos).
- Igualmente, no sistema DIRF, os valores de IRRF relacionados com rendimentos
recebidos pela Unibanco Seguros S/A são diferentes dos daqueles apresentados na
tabela de e-fls. 444-445 (pesquisa por amostragem, maiores valores e-fls. 519 a 522).
Assim, a soma do valor devido, salvo algum engano de leitura dos números (visto que
as cópias anexadas não é claramente legível), seria de R$ 10.368,04 e não os R$
3.428,16 como apontado pela recorrente;
- Entendo que também necessária seria a apresentação da escrituração contábil da
recorrente, nos quais estivessem registrados os valores demonstrados em tais planilhas,
escrituração esta devidamente comprovada por documentos hábeis, segundo dispõe o
artigo 923 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99.
Em razão do exposto, não obstante haja indícios de que a recorrente tenha razão em seu
pleito (admitindo como elemento de prova as planilhas apresentadas em recurso
voluntário e presumindo-se que a instituição financeira age de boa fé e não está
produzindo elementos de prova fraudulentos - em observância ao princípio da Lealdade
Processual), faltou lógica na comprovação do exato valor por ela devido a título de
IRRF código 1708, para o período de apuração 4-setembro 2005, visto a divergência
apurada e relatada no parágrafo acima.
Intimada a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte
apresentou o expediente de p. 546 e seguintes, destacando que:
2. Resumidamente, o crédito pretendido é oriundo de pagamento indevido realizado
pela Recorrente em 29/09/2005, por meio do DARF de R$ 866.004,83 (principal de
IRRF de R$ 863.156,41 e multa de R$ 2.848,42 — doc. 03 do Recurso Voluntário),
utilizado para quitação do débito de R$ 3.428,16, tal como demonstrado na DCTF do
período em questão (doc. 05 do Recuro Voluntário), gerando-lhe, portanto, um indébito
de R$ 859.728,25, objeto das compensações em questão.
3. Isso porque, conforme amplamente explicitado nos autos, a Recorrente, por um erro
sistêmico, recolheu o referido DARF em seu nome (Unibanco AIG Seguros S.A.),
quando, na verdade, o IRRF recolhido era devido por outra empresa do mesmo
conglomerado financeiro, qual seja, a UNIBANCO AIG WARRANTY LTDA.
4. Por conseguinte, a partir da constatação do equívoco referido acima, a UNIBANCO
AIG WARRANTY LTDA, em 15/02/2006, recolheu corretamente um DARF em seu
nome (doc. 04 do Recurso Voluntário), no valor de R$ 1.089189,72 (principal de R$
859.728,25, multa de R$ 171.945,65 e juros de R$ 57.515,82), ou seja, procedeu ao
pagamento do IRRF que, na verdade, era devido por ela e não pela Recorrente 5. Dessa
maneira, a Recorrente juntou aos autos as composições analíticas dos DARFs
recolhidos pela Recorrente e pela UNIBANCO AIG WARRANTY LTDA. (docs. 06 e
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41

07 do Recurso Voluntário), por meio da qual se verifica a duplicidade do recolhimento,
uma vez que os valores são exatamente os mesmos.
6. Além disso, os valores constantes nas referidas composições analíticas dos DARFs
estão devidamente referenciados aos comprovantes anuais de rendimentos e de retenção
de IRRF dos beneficiários pagos pela Recorrente (doc. 06 do Recurso Voluntário) e pela
UNIBANCO AIG WARRANTY LTDA. (doc. 07 do Recurso Voluntário).
(...)
9. Em que pese toda a assertividade do auditor fiscal na análise realizada, ao qual
constatou a existência de indícios do direito creditório pleiteado, a Recorrente junta, tal
como requisitado no despacho de diligência, a composição do valor devido de IRRF, no
montante de R$ 3.418,16, devidamente referenciado na escrituração contábil (doc. 02),
bem como o lançamento contábil da Recorrente em 29/09/2005, referente à baixa do
DARF de R$ 866.004,83 e a ativação do crédito compensado de R$ 859.728,25 (doc.
03).
10. Nesse sentido, esclarece-se que a diferença de R$ 10.692,04 e R$ 3.428,16, como
apontada no despacho de diligência, decorre da comparação das informações de período
semanal (DARF - referente à 4a semana de setembro/2005) e mensal (DIRF do período
do mês de setembro).
11. Portanto, não restam dúvidas de que a autoridade fiscal deveria ter homologado os
pedidos de compensação transmitidos pela Recorrente, eis que evidente o pagamento
indevido de IRRF.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente!
De fato, destaque-se inicialmente que, conforme constatado pelo preposto fiscal
diligente, houve o recolhimento do valor R$ 859.728,25 em nome da empresa Unibanco Aig
Warranty S/A (e-fls 513) e que também houve outro recolhimento em nome da recorrente
Unibanco Seguros S/A no valor de R$ 863.156,41 (observo que R$ 863.156,41 – R$ 3.428,16 =
R$ 859.728,25).
Tal fato, por si só, já seria bastante o suficiente para reconhecer o direito da
Contribuinte de apresentar o competente PER/DCOMP, vez que caracterizado o pagamento
indevido de IRRF.
É dizer: caracterizado o pagamento indevido, o Contribuinte tem direito de
apresentar o correspondente PERD/DCOMP.
No que tange à falta de liquidez e certeza acerca do IRRF devido pela
Contribuinte apontada pelo preposto fiscal diligente, cumpre destacar que:

Na planilha apresentada pela Contribuinte junto com o recurso voluntário,
demonstrando a composição do montante pago de forma indevida (doc. 06 do recurso voluntário
– p. 444), os valores estão consolidados por prestador de serviço;

Já na planilha apresentada em sede de manifestação à diligência fiscal
(doc. 02 da manifestação – p. 532), a Contribuinte - provavelmente em razão, justamente, da
alegação de falta de certeza e de liquidez apontada pelo fiscal diligente – “abriu” os valores de
cada prestador de serviço;

Os valores “abertos” informados na planilha apresentada em sede de
manifestação à diligência fiscal estão devidamente registrados na contabilidade da Contribuinte,
conforme se infere das cópias do Livro Razão acostadas aos autos (p. 537);
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.976 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000674/2010-41


No que tange às supostas divergências existentes entre os valores
informados nas planilhas apresentadas pela Contribuinte e aqueles constantes nas DIRFs, cumpre
destacar que, conforme muito bem esclarecido pela Recorrente, referida diferença decorre da
comparação das informações de período semanal (DARF - referente à 4a semana de
setembro/2005) e mensal (DIRF do período do mês de setembro).
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 639
DF CARF MF
Original